Tribunal: CARF
Processo: 13971.720645/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720645/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.559 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
DECANTER VINHOS FINOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
Será aplicada multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação considerada não declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 30-
36, com a exigência do crédito tributário no valor de R$80.826,10 a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada de débitos tributários no ano-calendário de 2012:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720645/2013-50
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada
[...].
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 28/04/2011 e 28/04/2011:
Art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03, incluído pela Lei no 11.051/04, com redação
dada pela Lei no 11.488/07 Art. 74, § 12, inciso II, da Lei no 9.430/96, incluído pela
Lei no 11.051/04, com alterações dadas pela Lei no 11.941/09.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 3a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-106.783, de 30.04.2020, e-fls. 99-102:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 02.07.2020, e-fl. 107, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.09.2020, e-fls. 110-135, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2.2 – DA EXTINÇÃO DA MULTA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO
ANTES DA EMISSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO OU TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL
O artigo 74 da Lei 9.430/96 contém regras para a compensação de tributos. O
seu § 14 determina que a Receita Federal regulamente o tema, [...]
Ante a redação da lei, foi baixada/editada a Instrução Normativa n° 900/2008,
que pretendeu atender o comando do § 14 adrede citado, contudo, tal IN desvirtuou
por completo o preceito legal.
No parágrafo único do artigo 82 da referida Instrução Normativa, foi incluída a
proibição de que o contribuinte desista da compensação se receber pedido de
comprovação [...].
Porém, Nobres Julgadores, a proibição contida no “Parágrafo Único” do artigo
82 da Instrução Normativa, fere flagrantemente o disposto na Lei 9.784/99, que
disciplina o processo administrativo no âmbito federal [...].
É evidente que uma instrução normativa, por ser norma hierarquicamente
inferior e compor a legislação tributária complementar, ao regulamentar uma lei não
pode ir contra disposição expressa desta.
Além de ir contra outra lei, no caso da Instrução Normativa n° 900/2008,
também foram extrapolados os limites do próprio artigo cuja IN pretendeu
regulamentar. Ora! Não consta do artigo 74 da lei 9.430/96, mais adiante transcrito,
nenhuma proibição de cancelamento de pedido de compensação.
Então se a Lei 9.784 concedeu a qualquer pessoa o direito de desistir de pedido
administrativo, e o artigo que a instrução regulamenta não prevê a proibição de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

cancelamento, então, o parágrafo único do artigo 82 da Instrução Normativa 900/2008
é flagrantemente ilegal.
Não se olvida, portanto, que a Instrução Normativa que regulamenta a lei,
ultrapassou os seus (da lei) limites e inovou ao proibir o contribuinte de desistir de um
pedido administrativo.
Com base na proibição acima, a decisão que deferia a desistência foi
sumariamente cancelada, criando condições para aplicação da multa ora impugnada.
Perceba-se que a única finalidade da proibição é criar as condições para a
imposição da multa isolada, uma espécie de armadilha que atenta contra os princípios
do direito administrativo.
função da Receita Federal é arrecadar tributos e não simplesmente atuar como
órgãos punitivo, especialmente de modo forçado e confiscatório.
A recorrente na verdade não cometeu nenhum erro ou ilícito administrativo,
todavia, cometeu o erro involuntário e sem má-fé de delegar poderes à uma terceira
empresa que lhes prestava serviços, para desistir do pedido de compensação ante o
pagamento dos tributos na forma efetuada, sem que tenha exercido o seu direito
fiscalizatório sobre os atos da mesma.
Conforme artigo 156 do Código Tributário Nacional, o pagamento (inciso I) e o
parcelamento, assim entendido como a “transação” (inciso III) c/c artigo 171 do
mesmo diploma legal e com a Lei 10.522/2002, extinguem o crédito tributário, ou no
caso do parcelamento, suspende-se a exigibilidade até o término do prazo do
parcelamento.
Ora! Tão logo o contribuinte tomou conhecimento da impossibilidade de se
processar a dita “compensação”, tratou de imediato pagar integralmente o tributo do
código 2372 - CSLL; e parcelar o tributo do código 2089- IRPJ, na forma da
legislação tributária vigente, acrescidos de juros e correção monetária.
Ora! Considerando a extinção do crédito tributário referente a CSLL pelo
pagamento integral, e a suspensão da exigibilidade pelo parcelamento referente ao
tributo IRPJ, é de se declarar insubsistente o auto de infração, posto que, o pagamento
e o parcelamento da dívida, extinguem o crédito tributário, e por conseguinte, todos os
seus acessórios, sendo que estes ocorreram em data de 29/02/2012, e o Auto de
Infração foi expedido em data de 26/03/2013, portanto, mais de 01 (um) ano após.
Assim, considerando que o “Termo de Verificação Fiscal” fora expedido em
data muito posterior a data do pagamento/parcelamento dos tributos a que se referia,
não restam dúvidas que à época da emissão do “Termo de Verificação Fiscal”
encontrava-se completamente precluso o direito da fazenda em aplicar qualquer
sansão administrativa, posto que, como vimos acima, a Instrução Normativa ao
regulamentar a lei, não pode alterar o sentido e alcance desta.
Registra-se uma vez mais, Nobres Julgadores, que o Auto de Infração da multa
isolada fora emitido somente em data de 26/03/2013, portanto, mais de 01 (um) ano
após o pagamento e/ou parcelamento da obrigação principal.
2.3 – DA ESPONTANEIDADE DA PRECLUSÃO DO DIREITO DE
AUTUAR
Apenas para argumentar, mesmo que fosse legal a proibição de desistir da
compensação, a recorrente já readquirira a espontaneidade, pois a intimação para
apresentar comprovantes e o deferimento do cancelamento ocorreram em
dezembro/2011 e o Auto de Infração só veio a ocorrer em 26/03/2013, ou seja, mais
de um ano após, sem contar também, que, como dito alhures, tal Auto de Infração só
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

fora emitido e cientificado a recorrente, mais de 01 (um) ano após a extinção do
crédito tributário que deu origem a multa isolada, extrapolando assim o prazo de 60
(sessenta) dias previsto no artigo 7o, §2o do Decreto 70.235/72 [...].
Ocorre, Ínclitos Julgadores, que a autoridade competente não prorrogou o
procedimento fiscal inicial (não homologação da compensação) como também, não
aplicou ao tempo próprio a multa isolada ora pretendida, vindo a fazê-lo somente com
a emissão do “Termo de Verificação Fiscal” e aplicação da multa isolada ora
discutida, mais de 01 (um) anos após o procedimento, encontrando-se este já
encerrado, não podendo desta forma, o contribuinte ser penalizado pela inércia da
autoridade fiscalizadora. Deste modo, mesmo que o contribuinte recorrente não tenha
formalizado documentalmente a desistência da compensação, todavia, tal desistência
restou explícita e legal, também chamada de "desistência tácita", com o pagamento
integral de parte dos créditos tributários objetos do pedido de compensação, e o
parcelamento cumprido rigorosamente em dia do saldo restante do crédito tributário
objeto do pedido de compensação.
Destarte, destaca-se uma vez mais, que o Auto de Infração ou “Termo de
Verificação Fiscal” como queira, com imposição da multa isolada, poderia e deveria
ser formalizado no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência do "Despacho
Decisório" que indefere a compensação, este datado em 25/11/2011, recebido pela
recorrente em dezembro/2011, todavia, o Auto de Infração ou “Termo de Verificação
Fiscal”, como dito alhures, fora emitido mais de 01 (um) ano após, ou seja, em
26/03/2013, com ciente em 01/04/2013, quando os tributos originários já se
encontravam pagos e/ou parcelados.
Por outro lado, há que se frisar, que a intimação do contribuinte quanto ao
despacho decisório, põe fim ao procedimento homologatório, iniciando, a partir daí, o
prazo decadencial de 60 (sessenta) dias para a autoridade fazendária aplicar o auto de
infração quando for o caso. Contudo, não foi o que ocorreu no presente caso. Como
bem demonstrado, a autoridade fazendária emitiu o “Termo de Verificação Fiscal”
aplicando a multa isolada pela “declaração não homologada”, mais de 01 (um) ano
após o despacho decisório, tornando-o, portanto, nulo de pleno direito ante o
desrespeito ao prazo decadencial supra mencionado.
Ora! Não se olvida que a inércia da autoridade fiscal atraiu para si o princípio
da preclusão e/ou decadência com base no § 2o do artigo 7o do Decreto 70.235/72, que
regulamenta o parcelamento tributário, sendo inolvidavelmente insubsistente a
aplicação da multa isolada, devendo o Auto de Infração ou “Termo de Verificação
Fiscal” ser cancelado na forma da lei, o que desde já se requer.
Neste sentido, Nobres Julgadores, a recorrente invoca a seu favor, o teor da
Súmula no 75 desta E. Corte Administrativa, para a qual fora concedido efeito
vinculante nos termos da Portaria MF 277/2018 [...].
Conforme se vê, esta E. Corte Administrativa já tratou da questão, inclusive
sumulando com efeito vinculante o entendimento. Por óbvio que a inércia da
autoridade fazendária repôs ao contribuinte o direito a confissão espontânea, e esta
soube aproveitá-la como de direito, eis que recolheu, repete-se incansavelmente, em
tempo muito anterior ao “Termo de Verificação Fiscal” (mais de 01 ano antes), os
tributos indevidamente compensados, quer em recolhimento à vista, quer em
recolhimento parcelado como se comprovou com os documentos carreados aos autos.
2.4 – DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMO BASE DE CÁLCULO
O parágrafo 2o do Artigo 18 da Lei no 10.833, dita que a base de cálculo da
multa isolada, será o valor total do débito indevidamente compensado [...].
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

Primeiramente havemos de frisar, que inexistiu compensação indevida, posto
que, os débitos não chegaram a ser compensados, mas sim, foram devidamente
recolhidos com os acréscimos legais, quer à vista, quer através de parcelamento
tributário, em tempo muito anterior à emissão do “Termo de Verificação Fiscal”. Ora!
O famigerado “Termo de Verificação Fiscal” fora emitido em data de 23/03/2013,
contudo, o pagamento à vista de parte do tributo que não se chegou a compensar, tanto
quanto o parcelamento do saldo restante, se deu em data de 29/02/2012, portanto, 01
(um) ano e 01 (um) mês antes da aplicação da multa isolada.
De outra banda, é certo que quando da emissão do “Termo de Verificação
Fiscal” – emitido fora do prazo de 60 dias conforme dita o § 2o do artigo 7o do Decreto
70.235/72, diga-se de passagem – não havia mais base de cálculo a considerar, posto
que, o tributo já havia sido recolhido aos cofres públicos e/ou parcelado conforme
adrede demonstrado. Assim, em não havendo tributo devido em razão da extinção,
quer pelo pagamento à vista, quer pelo parcelamento, por óbvio que não havia base de
cálculo para incidência da multa isolada, razão pela qual a procedência do presente
recurso é questão que se impõe.
Com vistas à desistência tácita da compensação, ou melhor ainda, com vistas ao
pagamento/parcelamento do crédito tributário, é óbvio que a compensação inexistiu, e
em não havendo a compensação do crédito tributário, não há fato gerador capaz de
ensejar a multa isolada, principalmente quando o tributo objeto do inadequado pedido
de compensação fora quitado em prazo muito anterior a emissão da multa isolada.
Pelo exposto, então, o valor dos débitos extraídos do Parecer SAORT,
efetivamente não foram compensados, e por conseguinte, inexistiu a infração
pretendida pela Fazenda Nacional, pois, inexistia o fato gerador da obrigação quando
da emissão do Auto de Infração ou “Termo de Verificação Fiscal”, isto sem considerar
que, conforme adrede discorrido, quando da emissão do famigerado Auto de Infração,
já estava precluso o direito da Fazenda em autuar o contribuinte acerca de tais fatos,
eis que transcorridos muito mais de 60 (sessenta) dias do despacho decisório que
negou a compensação.
Assim sendo, também por tais razões o Auto de Infração ou “Termo de
Verificação Fiscal” que impôs a multa isolada ao contribuinte, deve obrigatoriamente
ser cancelado e extinta a obrigação.
2.5 – DA INAPLICABILIDADE DO INCISO “I” DO CAPUT DO ARTIGO
44 DA LEI 9.430
DA APLICABILIDADE DO § 17 DO ARTIGO 74 DA LEI 9.430
Conforme depreende-se do “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 73/77, para
definição da multa isolada, a autoridade fiscalizadora aplicou ao caso concreto, o
disposto no artigo 18, §4o da Lei no 10.833/2003 com suas alterações posteriores, c/c o
artigo 44 inciso “I” da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei 11.488/2007.
Ocorre, Nobres Julgadores, que equivoca-se a autoridade fazendária quanto ao
dispositivo penalizador aplicado, além de neste ponto trazer uma inequívoca
dubiedade ao ato penalizador, eis que o §4o do artigo 18 da Lei 10.833 nos remete ao
inciso “II” do §12 do artigo 74 da Lei 9.430, sendo citado pela autoridade
fiscalizadora as disposições contidas nas alíneas “a” e “e”, sendo que para uma melhor
visualização da dubiedade da autoridade fiscalizadora, pedimos vênia para transcrever
os artigos, parágrafos, incisos e alíneas citados [...].
Vejam, Nobres Julgadores, que o texto do artigo 18 da Lei no 10.833 é
claríssimo ao ditar que a multa será aplicada quando se comprove “falsidade da
declaração”, contudo, ao aplicar o artigo 74, §12 da Lei no 9.430, a autoridade
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

fiscalizadora comete um “erro”, ou quando muito deixa dúbio o “Termo de
Verificação Fiscal” , eis que o artigo citado não fala em “falsidade”, mas sim, apenas
fala da possibilidade de compensação de créditos tributários, e seu parágrafo 12 fala
da possibilidade de ser considerada não declarada a compensação quando os créditos
tributários se refiram as alíneas “a” e “e”, ou seja, quando os créditos tributários
utilizados na compensação, se refiram a créditos de terceiros, ou quando os tributos da
compensação não se referirem a tributos administrados pela RFB.
Contudo, não é exatamente o caso dos autos.
É visível, Nobres Julgadores, que a autoridade administrativa está considerando
compensação com créditos de terceiros ou, no caso, com LTNs supostamente
adquiridas de terceiros. Ocorre, Ínclitos Julgadores, que em que pese o pedido
originário ter se dado sob menção de compensação de LTNs com poder liberatório,
contudo, ao transmitir o PerDecomp, como bem admite a autoridade fazendária, o
contribuinte não mencionou “LTNs”, mas sim, “pagamentos a maior ou indevidos”, e
portanto, a compensação estaria se dando sim com tributos administrados pela RFB e
não com LTNs como constou do pedido originário, tanto o é que a própria autoridade
fazendária no item “2” do “Termo de Verificação Fiscal” (fls. 74 ou 26 dos autos de
origem) dita claramente que tratará apenas da multa isolada, eis que os tributos já
haviam sido declarados, e portanto confessados, através de DCTF, ficando claro,
portanto, que a suposta compensação teria se dado com tributos declarados pelo
contribuinte supostamente a maior, e não com créditos de terceiros.
Assim, considerando o disposto no inciso “II” alíneas “a” e “e” do §12 do artigo
74, a autoridade fazendária aplicou a multa prevista no inciso “I” do artigo 44 da Lei
9.430/96, porém, tal artigo não se presta para configurar a multa supostamente devida
eis que o inciso citado trata de questão genérica, sendo, de outra banda, questão de se
aplicar a multa prevista no §17 do artigo 74, uma vez que mais específico, senão
vejamos a redação dos dois dispositivos citados [...]
Observem, Ínclitos Julgadores, que o inciso “I” do artigo 44 nos fala
genericamente, ou seja, fala apenas em “falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata”. Por outro lado, o §17 do artigo 74 do
mesmo diploma, nos fala claramente em “compensação não homologada”, o que
convenhamos, é o caso presente.
Assim, não se olvida que a aplicação correta ao caso concreto seria do artigo 74
em seu parágrafo 17, eis que trata especificamente das compensações são
homologadas (é o caso), enquanto que o inciso “I” do artigo 44 fala genericamente em
“falta de declaração” e “declaração inexata”, e portanto, não aplicável ao caso
concreto uma vez que existe artigo próprio para os casos de compensação não
homologada.
Assim, pela incorreta capitulação do fato e multa aplicada, deverá ser cancelado
o auto de infração e consequentemente a multa isolada aplicada.
Contudo, não sendo este o entendimento desta Colenda Corte Administrativa, o
que se admite apenas ad argumentandum tantum, invoca-se, então, as disposições
contidas no artigo 112 do Código Tributário Nacional, pelo qual, na aplicação de
penalidades, em havendo dúvidas quanto a capitulação legal do fato ou quanto a
natureza ou circunstâncias materiais do fato, aplica-se a legislação tributária mais
favorável ao contribuinte, pelo o que, pedimos vênia para transcrever o citado
dispositivo [...].
Como se vê, Nobres Julgadores, o artigo 112 do CTN aplica-se
indubitavelmente ao caso em discussão, eis que, como demonstrado adrede, a
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

autoridade fazendária impingiu multa isolada sob justificativa de um artigo genérico
da lei, quando existe artigo específico quanto a capitulação legal da multa aplicada, no
caso, a autoridade aplicou multa de 75% do imposto supostamente compensado (diz-
se supostamente compensado porque efetivamente o imposto não foi compensado,
mas sim, foi objeto de pagamento à vista e/ou parcelado em tempo muito anterior ao
auto de infração), isto com fulcro no inciso “I” do artigo 44 da Lei no 9.430 que trata
de questão genérica, quando o §17 do artigo 74 da mesma indigitada lei, trata
especificamente dos casos de compensação não homologada.
Por outro lado, deve ser aplicado o artigo 112 do CTN, também em razão das
circunstâncias materiais do fato, ou a extensão dos seus efeitos, posto que, conforme
amplamente demonstrado, os tributos objeto da indigitada compensação foram em
parte quitados à vista e outra parte parcelada, em momento muito anterior a emissão
do “Termo de Verificação Fiscal” e consequente aplicação da multa isolada.
Por fim, a aplicação do artigo 112 adrede citado, também se dá em razão da
gradação da penalidade, eis que além da capitulação legal utilizada pela autoridade
fazendária não se enquadrar perfeitamente ao caso concreto uma vez que trata de
questão genérica, há texto legal com exposição específica de aplicação da multa
isolada, sendo este texto mais favorável ao contribuinte (art. 74, §17 Lei 9.430 em
invés do inciso “I” do artigo 44 da mesma lei).
Assim, não restam dúvidas, que em caso de se manter o ato infracional e
consequente multa isolada, repete-se o que só se admite apenas ad argumentandum
tantum uma vez que os tributos foram devidamente pagos anteriormente ao
lançamento da multa isolada, e também, em razão da inobservância por parte do fisco
do prazo decadencial de 60 (sessentas) dias para aplicação da multa após ser
considerada a compensação “não homologada”, deverá, então, neste caso, ser
considerado o artigo 112 do CTN e reverter a multa para aquela disposta no §17 do
artigo 74 da lei 9.430/96.
2.6 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Esta E. Corte Administrativa em 2018 editou a Súmula no 11, a qual dita que
não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo, contudo, tal
entendimento resta equivocado ante a edição da Lei no 9.873/99, plenamente em vigor,
que no parágrafo 1o do artigo 1o, dita exatamente o contrário [...].
O parágrafo 1o da Lei 9.873 adrede citado, é claro ao afirmar a ocorrência da
prescrição em processos administrativos suspensos ou pendentes de julgamento ou
despacho, por mais de 03 (três) anos.
Isto se dá em razão de não se permitir que o contribuinte fique refém de um
Estado essencialmente punitivo e letárgico, posto que, na maioria das vezes o processo
administrativo tributário se estende por anos seguidos, quando não “décadas”,
deixando assim o contribuinte sempre a mercê da “inércia” estatal. Ao cabo do tempo,
quando sobrevém resultado no processo administrativo, o valor do débito triplicou ou
até quintuplicou em razão da correção monetária que não cessa, tornando-se assim,
uma punição a mais ao contribuinte, e não se olvida se tratar de uma punição
confiscatória, posto que, como dito, na imensa maioria das vezes o valor quintuplicou
em razão de uma correção monetária descabida.
Por óbvio que a Fazenda Pública não pode arrastrar ad eternum um processo
administrativo em detrimento do interesse do contribuinte de continuidade dos seus
negócios, posto que, a inércia da fazenda traz desequilíbrio entre as partes, além de
uma enorme insegurança jurídica, posto que, o contribuinte permanecerá eternamente
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

na espera de uma decisão que não vem, e quando vem, o valor muitas vezes já se
tornou impagável em razão da própria inércia do Estado. [...]
Não se olvida, portanto, ser o caso do presente processo administrativo, eis que
este perdura por mais de 07 (sete) longos anos, ou seja, o Estado coator levou 07 (sete)
anos para proferir uma decisão de primeira instância, o que convenhamos, é
inconcebível considerando o princípio jurídico da razoabilidade do tempo para
conclusão de um processo administrativo tributário.
Com vistas aos autos, extrai-se que o “Termo de Verificação Fiscal” que
imputou a multa isolada debatida em sede de impugnação, e ora no presente Recurso
Voluntário, data de 26/março/2013 (fls. 25/29). O contribuinte, por sua vez,
protocolou tempestivamente (certidão fls. 97) a “Impugnação” em data de
02/maio/2013 (fls. 41/51), sobrevindo decisão de primeiro grau somente em data de
30/abril/2020, ou seja, 07 (sete) longos anos após o protocolo da impugnação.
Com isto, Nobres Julgadores, não há como se afastar a prescrição intercorrente
trazida ao processo administrativo através do § 1o do artigo 1o da Lei 9.873/99, que
aliado a reiteradas decisões da Corte jurídica infraconstitucional, como também, ao
princípio da razoabilidade da duração de um processo administrativo, traz, sem
sombra de dúvidas, uma insegurança jurídica as partes litigantes, especialmente ao
contribuinte que sofre consequências pela letargia do Estado, pelo o que, pugna a
recorrente pelo seu reconhecimento e procedência.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3 – DOS REQUERIMENTOS
Por todo o exposto e na melhor forma de direito, requer:
a) Seja recebido o presente Recurso Voluntário, por tempestivo na forma adrede
citada, e por preencher os requisitos legais de admissibilidade e processamento;
b) Recebido o presente Recurso Voluntário, seja o mesmo distribuído a uma das
Câmaras julgadoras, para o seu processamento e julgamento;
c) Pela apreciação da matéria, requer a total procedência do recurso para
cancelar o ato administrativo, reconhecendo a preclusão do direito da Receita Federal
do Brasil para constituir o crédito tributário versado unicamente em multa isolada, em
razão de ter ultrapassado o prazo em mais de 60 (sessenta) dias do despacho decisório
que negou o direito à compensação, nos termos do §2o do artigo 7o do decreto
70.235/72 com suas alterações posteriores;
d) Requer, igualmente, a procedência do presente Recurso Voluntário e a
consequente extinção do crédito tributário, ante o pagamento e/ou parcelamento do
crédito tributário que deu origem à imputação da multa isolada, em tempo muito
anterior à emissão do Auto de Infração ou “Termo de Verificação Fiscal”;
e) Caso Vs. Sas. entendam pela inexistência de nenhuma das hipóteses adrede
citadas, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, seja, então, reconhecida e
inexistência de base de cálculo para aplicação da multa isolada, eis que quando da
emissão da multa isolada, os créditos tributários de base, já haviam sido quitados e/ou
parcelados, inexistindo, portanto, base de cálculo a considerar;
f) Por derradeiro, caso Vs. Sas. entendam pelo não reconhecimento de nenhuma
das hipóteses acima elencadas, o que se admite apena a título de argumentação,
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

requer, então, o reconhecimento da prescrição intercorrente tendo em vista a
decorrência do lapso temporal de 07 (sete) anos entre a emissão do "Termo de
Verificação Fiscal", a "Impugnação de Primeiro Grau" e a decisão da qual ora se
recorre, sendo que a prescrição administrativa se opera quando o prazo de
processamento for superior a 03 (três) anos nos termos do §1° do artigo 1° da Lei n°
9.873/99, ou 05 (cinco) anos nos termos do artigo 174 do CTN, totalizando na verdade
no caso concreto, 07 (sete) longos anos, prazo inconcebível para duração do processo
administrativo tributário, levando o contribuinte a uma espera injustificável e de
enorme insegurança jurídica;
g) Por fim, caso Vs. Sas. entendam pela impossibilidade de anulação do ato
fiscal por qualquer uma das razões adrede expostas, o que se admite apenas a título de
argumentação, requer, então, a aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional,
para assim capitular corretamente a multa isolada com fulcro no §17 do artigo 74 da
Lei n° 9.430/96 com suas redações posteriores, eis que mais específico e mais
favorável ao contribuinte.
Por todo o exposto, e por tudo o quanto mais dos autos consta, pugnando pelos
princípios do mais lídimo DIREITO e JUSTIÇA que sempre nortearam esta colenda
instância de julgamento administrativo, a recorrente PEDE e ESPERA DEFERIMENTO.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 113 do Código
Tributário Nacional, art. 5o da Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118,
de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3odeste artigo;(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1odo Decreto-Lei no491, de 5 de
março de 1969;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou(Incluída pela Lei no
11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, prescreve:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1oNas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos§§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o
caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que a compensação foi caracterizada não declarada está
evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Por
conseguinte não cabe razão a Recorrente argumentar a respeito da “inaplicabilidade do inciso “i”
do caput do artigo 44 da Lei 9.430”.
No que se refere à “aplicabilidade do § 17 do artigo 74 da Lei 9.430” para fins do
reconhecimento da retroatividade benigna da penalidade mais favorável à Recorrente (art. 112 do
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

Código Tributário Nacional), vale esclarecer que o presente caso não se trata de declaração de
compensação não homologada em que cabe aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do
débito confessado (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996) e sim no art. 18
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 em que compensação foi caracterizada não
declarada.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 25-30, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
2. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA – DÉBITOS
DECLARADOS EM DCTF
Como se pode ver no parecer que fundamentou o despacho decisório proferido
no processo no 13804.001817/2011-52, os débitos indevidamente compensados pela
contribuinte se encontravam regularmente declarados em DCTF. Trata-se, portanto, de
débitos confessados, e, consequentemente, não se faz necessária a constituição dos
respectivos créditos tributários mediante lançamento de ofício.
Assim, trataremos aqui tão somente da multa isolada a que está sujeita a
contribuinte por ter transmitido as declarações de compensação acima referidas.
3. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA – MULTA
ISOLADA
Como já dito, a declaração de compensação analisada no processo
administrativo no 13804.001817/2011-52 foi considerada não declarada, conforme o
despacho decisório proferido naquele processo, cuja cópia se encontra às fls. 13/24.
Na data em que foi transmitida tal declaração de compensação, 28/04/2011, o
art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, já vigia com as alterações que
lhe foram promovidas pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, e pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, resultado da conversão em lei daquela medida
provisória. Com estas alterações, referido dispositivo assim determina:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não-homologação da compensação, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
O exame do despacho decisório proferido no processo no 13804.001817/2011-
52 e do parecer que o fundamentou (fls. 13/24) permite observar que as compensações
em questão foram consideradas não declaradas por força do disposto no art. 74, § 12,
II, alíneas “a” e “e”, da Lei no 9.430, de 1996. Assim, verifica-se a necessidade de
imposição da multa isolada, conforme determinado pelo § 4o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, acima transcrito, multa esta que deverá ser aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
Quando da transmissão das declaração de compensação, o art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que também foi alterado pela Lei no 11.488, de 2007, já vigia com sua
redação atual. Com esta redação, os dispositivos mencionados assim determinam:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, referidos no
§ 1o, acima transcrito, assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Embora na folha 2 do PER/DCOMP acima referido a contribuinte tenha
informado que o crédito decorria de pagamento indevido ou a maior, informação esta
que não corresponde ao crédito de que tratava o pedido de restituição, nela declarou
que o crédito tinha sido anteriormente informado no processo administrativo no
13804.001817/2011-52. Assim, entendemos que não dispomos de elementos que nos
possibilitem duplicar o percentual da multa, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

Consequentemente, em face do disposto no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de
2003, e do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, deverão ser aplicadas multas no
percentual de 75% sobre os valores totais dos débitos indevidamente compensados.
4. LANÇAMENTO DE OFÍCIO - AUTO DE INFRAÇÃO
Em decorrência de sua conduta, a contribuinte está sujeita à aplicação de multa
isolada, incidente sobre o valor dos débitos indevidamente compensados. Para que
esta multa possa ser exigida, o respectivo crédito tributário deve ser constituído
mediante lançamento de ofício que, em face do disposto no art. 9o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, será formalizado por meio de auto de infração.
Conforme exposto no item 3 deste Termo de Verificação Fiscal, sobre o valor
total dos débitos indevidamente compensados deverá ser aplicada multa no percentual
de 75%. A data do fato gerador desta multa é a data em que foi cometida a infração,
ou seja, a data de transmissão da declaração de compensação. A base de cálculo é o
valor total dos tributos indevidamente compensados. Assim, será lavrado um auto de
infração para a exigência da multa isolada incidente sobre os valores indevidamente
compensados, conforme o quadro demonstrativo a seguir:

Penalidade
Data do Fato
Gerador
Base de
Cálculo
Percentual da
Multa
Valor (R$)
Multa isolada
28/04/2011
107.768,13
75,00%
80.826,10

5. CONCLUSÃO
Para constar e produzir seus regulares efeitos, procedeu-se à lavratura do
presente termo – parte integrante do auto de infração – por mim assinado digitalmente,
cuja cópia será encaminhada ao sujeito passivo, por via postal, com aviso de
recebimento, juntamente com o auto de infração e demais documentos que dele fazem
parte.
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 13804.001817/2011-52,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência. Esclareça-se que o processo principal
encontram-se findo na esfera administrativa, e-fls. 13-23 e 147-148.
Sobre a alegada inexistência de débitos dada a sua extinção, para fins de
determinação da matéria tributável da multa de ofício isolada, tem-se que é o montante de
débitos confessados com a entrega do Per/DComp no 25038.05548.280411.1.3.04-9251, e-fls.
02-05. Nesse caso a compensação foi considerada não declarada, conforme Parecer Saort
DRF/Blumenau n° 214, de 25 de novembro de 2011, e-fls. 13-23, proferido no processo
principal no 13804.001817/2011-52:
CRÉDITO DE TERCEIROS. CRÉDITO QUE NÃO SE REFERE A TRIBUTO
ADMINISTRADO PELA RFB. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não admite a compensação, por iniciativa do sujeito
passivo, de débitos relativos a tributos administrados pela RFB com créditos de
terceiros nem com créditos que não se referem a tributos administrados por este
Órgão. A compensação na qual a contribuinte utiliza tais créditos deve ser considerada
não declarada. [...]
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

LETRAS
DO TESOURO
NACIONAL
—
COMPENSAÇÃO
COM
TRIBUTOS FEDERAIS [...]
Ainda assim, é certo que a contribuinte afirmou, em sua petição de fl. 01, que os
créditos que pretendia utilizar para a compensação com tributos administrados pela
RFB seriam oriundos de Letras do Tesouro Nacional. Trata-se, pois de compensação
utilizando supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública. Portanto, como
já dito, as compensações devem ser consideradas não declaradas, como veremos a
seguir.
CRÉDITO QUE NÃO SE REFERE A TRIBUTO ADMINISTRADO PELA
RFB. COMPENSAÇÕES CONSIDERADAS NÃO DECLARADAS. [...]
Como visto, os créditos que a contribuinte pretendeu utilizar na declaração de
compensação em exame, caso existam, são créditos que têm origem em títulos da
dívida pública. Assim, em cumprimento ao disposto no art. 74, § 12, II, alíneas "c", da
Lei n° 9.430, de 1996, as compensações expressas no PER/DCOMP de fls. 15/18
devem ser consideradas não declaradas. [...]
Outra consequência relevante de as compensações serem consideradas não
declaradas é a impossibilidade de a contribuinte recorrer da presente decisão por meio
de manifestação de inconformidade, conforme faculta o § 9° do art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996, para os casos de não homologação. Consequentemente, o único
recurso cabível em face desta decisão é o recurso administrativo previsto nos artigos
56 e seguintes da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999. [...]
Diante do exposto, no exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil previstas no art. 6°, I, da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro
de 2002, com redação dada pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, e com base
no artigo 220, inciso X, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 587, de 21 de dezembro de 2010, proponho que:
a) sejam consideradas não declaradas as compensações expressas no documento
de fls. 15/18;
b) determine-se que sejam adotadas as providências necessárias à cobrança dos
débitos indevidamente compensados.
Logo, como a Recorrente entregou o Per/DComp com débitos confessados, cuja
compensação foi considerada não declarada, a multa de ofício isolada lançada prevalece, ainda
que posteriormente esses débitos tenham sido extintos (art. 156 do Código Tributário Nacional).
A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Espontaneidade
A Recorrente afirma que por ocasião do lançamento encontrava-se com
espontaneidade.
Em regra, o procedimento fiscal tem início com primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária, ocasião
em que a espontaneidade é excluída em relação aos atos anteriores (art. 7o do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
Constam nos enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 46
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 75
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso a autoridade fiscal dispunha de elementos suficientes e assim
procedeu à constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício (art. 142 do Código
Tributário Nacional), o qual foi validamente notificado a Recorrente em 01.04.2013, e-fl. 37,
conforme explicitado na Informação Fiscal Saort DRF Blumenau, e-fl. 39:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência da multa prevista no § 4o
do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007. A contribuinte foi cientificada por via postal no dia
01/04/2013, estando em curso o prazo para impugnação ou pagamento. A ação fiscal
foi encerrada, não havendo outras providências a cargo desta EAC2/Saort/DRF/Blumenau.
Restou esclarecido que se falar em recuperação de espontaneidade tampouco na
“preclusão do direito de autuar”. A tese protetora exposta na peça recursal, assim sendo, não está
demonstrada.
Prescrição Intercorrente
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
O Recurso Especial no 1113959/RJ proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência decad~encia intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 - Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em prescrição intercorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-106.783, de 30.04.2020, e-
fls. 99-102, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Trata-se de analisar lançamento relativo a multa isolada por compensação
considerada não declarada.
Inicialmente, cabe deixar claro que a matéria a ser discutida no presente
processo diz respeito tão somente à multa isolada aplicada em decorrência do
tratamento dado às compensações transmitidas pela impugnante. Dessa forma, não
caberá aqui qualquer análise do mérito relativo ao indeferimento da compensação,
inclusive quanto à eventual espontaneidade para solicitar o cancelamento da
declaração, que deve ser abordado no processo próprio, no caso de apresentação de
recurso hierárquico pela contribuinte, nos termo da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 56, § 1o, no prazo de 10 (dez dias) conforme art. 59 do mesmo dispositivo.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, na redação vigente ao tempo da infração,
previa:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
(Redação dada pela Lei n o 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Os mencionados dispositivos da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez,
estabelecem:
Art. 74. (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
a)se ja de terceiros; (Incluída pela Lei n o 11.051, de 2004)
b)re fira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c)re fira-se a título público; (Incluída pela Lei n o 11.051, de 2004)
d)se ja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f)tiv er como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em
ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
(Incluído pela Lei n o 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em
julgado a favor do contribuinte; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal
nos termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

Tendo sido a compensação considerada NÃO DECLARADA no processo
administrativo 13804.001817/2011-52, sem informação de que tenha havido
interposição e deferimento de recurso hierárquico apresentado tempestivamente,
correta está a aplicação da multa de lançamento de ofício pela autoridade lançadora
sobre os débitos indevidamente compensados, conforme exigido no auto de infração,
ainda que referidos débitos já tenha sido pagos/parcelados/inscritos em dívida.
Configurada a hipótese de compensação considerada não declarada, ainda que
pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé,
a multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica
vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição
de ofício de crédito tributário.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo
o crédito tributário exigido.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-106.783, de 30.04.2020,
e-fls. 99-102, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720645/2013-50

aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 169
DF CARF MF
Original